Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO RECONHECIMENTO. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS PARA EXECUÇÕES EM QUE O APENADO FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão do Juiz da VEP que, diante do reconhecimento da reincidência, negou pedido de extinção do processo pela prescrição da pretensão executória em relação a uma das execuções penais em que o paciente é o executado.
2. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve incidir sobre a totalidade da pena unificada, inclusive nas condenações em que o paciente ostentava primariedade. Precedentes do TJDFT e STJ.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.